Tribunal: TJES
Processo: 0000575-30.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-30.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON LEMPE FERNANDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/06). 2. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI N. 11.343/06). 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. 4. DOSIMETRIA DA PENA. 5. CONFISSÃO QUALIFICADA E SÚMULA 630 DO STJ. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE UM DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por dois réus em face de sentença que condenou os acusados por tráfico de drogas, fixando a pena individual de 9 anos e 4 meses de reclusão, mas os absolveu do crime de associação para o tráfico. Os réus foram flagrados com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de ácido bórico e dinheiro. O órgão ministerial busca a condenação pelo delito associativo. Um dos réus pleiteia a desclassificação para uso pessoal ou a redução da pena-base; o outro requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se há prova de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico; (II) verificar se a natureza, variedade e acondicionamento das drogas impedem a desclassificação para o crime de uso; (III) estabelecer se a prática de crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a exasperação da pena-base pela conduta social; (IV) verificar se a confissão da posse para uso pessoal (confissão qualificada) enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige a prova de estrutura organizada, divisão de tarefas e durabilidade temporal da união criminosa.

4.
A fuga conjunta e a tentativa de ocultar entorpecentes no momento da abordagem configuram mero concurso eventual de agentes, insuficiente para caracterizar o ânimo associativo estável.

5.
A natureza, a diversidade (maconha, cocaína e crack) e o acondicionamento individualizado das substâncias, somados à posse de insumos para preparo, evidenciam a finalidade mercantil e afastam a tese de uso pessoal.

6.
O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior demonstra desrespeito ao sistema de justiça e fundamenta a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

7.
A natureza e a variedade das substâncias apreendidas, com especial destaque ao alto potencial lesivo do crack e da cocaína, justificam a elevação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

8.
A admissão da posse ou propriedade da droga, ainda que acompanhada da negativa da traficância (confissão qualificada), atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme a nova redação da Súmula 630 do STJ e o Tema Repetitivo 1194.

9.
A redução da pena decorrente da confissão qualificada deve ocorrer em proporção inferior àquela aplicada nos casos de confissão plena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos ministerial e de Anderson Lempe Fernandes desprovidos. Recurso de Mardem Pereira Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de associação para o tráfico demanda a prova técnica de estabilidade e permanência, não se presumindo tal vínculo pelo simples concurso eventual de pessoas na prática da traficância.

2. A expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos idôneos para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para repelir o pleito de desclassificação para consumo pessoal.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando o réu admite a posse da droga apenas para uso próprio, mas a redução da reprimenda deve ser operada em patamar menor do que na confissão integral do tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 42; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 854.113/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.10.2023.

STJ, Tema Repetitivo 1194, REsp n. 2.001.973/RS, 3ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025.

STJ, Súmula n. 630 (redação revisada).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ANDERSON LEMPE FERNANDES E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MARDEM PEREIRA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000575-30.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON LEMPE FERNANDES, MARDEM PEREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
ANDERSON LEMPE FERNANDES, MARDEM PEREIRA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena individual de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 17 de julho de 2024, por volta das 19h30min, na Rua Aliete Storc, nº 250, Bairro Vicente Soela, em Colatina, os apelantes mantinham em depósito, para fins de comercialização, expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, consistentes em maconha, cocaína e crack, além de ácido bórico e dinheiro fracionado. Consta ainda que os denunciados estavam associados de forma estável e permanente para o comércio ilícito.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar ambos os réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa de Anderson busca a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou, subsidiariamente, a redução da pena-base. A defesa de Mardem pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela readequação da pena de multa.

As contrarrazões foram apresentadas, com as partes rebatendo as teses recursais adversas e pugnando pela manutenção dos pontos que lhes favorecem.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, pugna pelo provimento do recurso ministerial, pelo improvimento do recurso de Anderson e pelo parcial provimento do recurso de Mardem para reconhecer a atenuante da confissão nos termos do Tema 1.194 do STJ.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

No que tange ao recurso interposto pelo Ministério Público, após detida análise dos elementos probatórios, entendo que a pretensão de condenação pelo crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06) não merece prosperar.

Embora a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estejam sobejamente demonstradas, o mesmo não se verifica quanto ao
animus
associativo de caráter estável e permanente.

Para a configuração do tipo penal do artigo 35, a jurisprudência pátria exige prova escorreita da existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e, fundamentalmente, durabilidade temporal, o que não restou evidenciado nestes autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CONDENAÇÃO. MERA DEMONSTRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. Já no que tange ao
crime de associação para o tráfico, não obstante a Corte de origem tenha concluído haver prova do conluio, os fundamentos utilizados são idôneos apenas ao reconhecimento do concurso de agentes, mas não de associação para o tráfico, uma vez que as provas elencadas não indicam organização, estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, voltadas para a traficância, sendo imperiosa a absolvição por insuficiência de provas
.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 854113 SP 2023/0331611-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Os depoimentos dos agentes policiais, conquanto válidos para atestar a traficância, limitaram-se a mencionar o monitoramento dos réus e informações genéricas de que ambos "
participavam
" do comércio ilícito na região.

Todavia, tais assertivas não foram acompanhadas de registros concretos de investigação prévia que detalhassem a hierarquia ou o tempo de duração desta suposta sociedade criminosa.

Ademais, a circunstância de os apelantes terem empreendido fuga conjunta e tentado ocultar os entorpecentes no momento da abordagem configura, tecnicamente, mero concurso eventual de agentes (coautoria).

A convergência de vontades para a prática de uma conduta específica não se confunde com a estabilidade exigida para a caracterização da
societas sceleris
.

Inexistindo provas contundentes e estreme de dúvidas acerca da permanência e estabilidade, impera a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para
MANTER
a absolvição quanto ao delito associativo, confirmando-se o acertado
decisum
de primeiro grau.

Quanto ao recurso de Anderson, o pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas carece de sustentáculo.

Tendo em vista que a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, tiras de maconha, papelotes de cocaína, pedras de crack e pasta-base, revelam finalidade mercantil indubitável, bem como o acondicionamento individualizado e presença de ácido bórico são incompatíveis com tese de mero consumo pessoal.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça estabelece corrobora o entendimento acima e ainda que condição de usuário não exclui a de traficante:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

3. A pretendida desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 não prospera, pois as circunstâncias fáticas evidenciam a finalidade de comercialização dos entorpecentes.

4. A variedade das drogas apreendidas (cocaína, maconha e “loló”), a forma de acondicionamento da cocaína em 12 pinos prontos para a venda, a conduta do agente de dispensar uma sacola com a maior parte dos ilícitos ao perceber a aproximação policial e o local da abordagem (ponto de tráfico) são elementos que, em conjunto, afastam a tese de posse para consumo exclusivo, nos termos do § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

5.
A condição de usuário não exclui a possibilidade da prática simultânea de tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras na mesma pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova válida para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.
A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal é inviável quando a variedade, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da prisão indicam a destinação comercial da droga.

3.
A natureza e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentação idônea para modular a fração de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59, 278 e 329.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no HC 649.425/RJ; STJ - REsp 1.361.484/MG; STJ - AgRg no HC n. 951.194/SP; STJ - AgRg no AREsp n. 2.857.987/MG.

(TJES, Apelação Criminal nº 0010173-71.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 11/11/2025)

Na dosimetria de Anderson, correta fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A valoração negativa da conduta social revela-se idônea, dado que o réu praticou novo crime enquanto cumpria pena por roubo. Tal circunstância demonstra maior reprovabilidade e menosprezo ao sistema de justiça.

A natureza e variedade das substâncias, especialmente o elevado potencial lesivo do crack e da cocaína, impõem maior rigor na primeira fase, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

No tocante ao apelo de Mardem, merece acolhimento parcial pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea. Embora tenha negado a traficância, o réu admitiu a guarda do material ilícito em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento plasmado na Súmula 630, ostentava orientação no sentido de que a incidência da atenuante em comento, no crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, somente era devida se o réu reconhecia a traficância, não sendo suficiente a admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Em concordância com o entendimento, este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. TEMA 1262 STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1194, STJ. SÚMULA 630, STJ. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

3.
Confissão qualificada, na qual o agente admite a posse do entorpecente para uso próprio negando a traficância, enseja a aplicação da atenuante da confissão, porém em proporção inferior à confissão plena, conforme Tema Repetitivo 1194 e Súmula 630, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42, da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza (Tema 1262 STJ).

2. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena (Súmula 630 STJ).

Dispositivos relevantes citados: Caput do art. 33, art. 28 e art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; alínea j do inciso II do art. 61, alínea d do inciso III do art. 65 e caput do art. 69, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1262, REsp 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2025; STJ, Tema Repetitivo 1194, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025; STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023.

(TJES, Apelação Criminal nº 0008643-57.2020.8.08.0030, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, julg. 11/12/2025)

Ocorre, contudo, que em recente processo de revisão de sua jurisprudência, a Corte Superior deu nova redação ao enunciado, a fim de que seja admitida a confissão, ainda que qualificada, mas resultando em diminuição em menor grau. Eis a nova redação da Súmula:

Súmula n. 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

Destaco que a revisão se deu no âmbito do julgamento do Tema 1194, do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp n. 2.001.973/RS, 3ª Seção, rel. Min. Og Fernandes, DJEN de 16/9/2025).

Assim, considerando os delineamentos traçados pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheço a atenuante, em face do apelante MARDEN PEREIRA SILVA, dosando a redução, contudo, em menor grau.

Considerando que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta-se, como padrão, pela atenuação em 1/6 (um sexto), diante da confissão parcial (admite a propriedade de parte do entorpecente), conduzindo a pena a 8 (OITO) ANOS de reclusão e 800 (OITOCENTOS) dias-multa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para não condenar Anderson Lempe Fernandes e Mardem Pereira Silva nas sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06;

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Anderson Lempe Fernandes;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Mardem Pereira Silva, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, nos termos da fundamentação supra.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advoga
d
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Alexandre Henrique Gomes

– OAB/ES n. 2
9
.
777
, advogad
o

nomea
d
o
para patrocinar a defesa
d
o réu

neste recurso de
a
pelação.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos do Ministério Público e de Anderson e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Mardem
.